Tribunal: TJMT
Processo: 1003120-58.2017.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Apelação Cível n. 1003120-58.2017.8.11.0001
Apelante: João Paulo dos Santos
Apelado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Na derradeira decisão, o Magistrado Gonçalo Antunes de Barros Neto determinou o envio do feito a esta Sodalício, pois, no seu entender, a ação tem por objeto pedidos “concernentes a débitos de execução fiscal” (id. 113542515), o que afastaria a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Ocorre que, da análise do pedido, vertido na petição inicial, pretende a parte Autora ser indenizada moralmente em decorrência do desaparecimento do seu veículo, apreendido pela Polícia Militar, logo, cuida-se de Ação de Indenização, e não de Execução Fiscal.
Registro, por fim, que, o fato de a Ação de Indenização ter sido sentenciada pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Capital não afasta a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública e não autoriza a incidência da regra prevista no artigo 2o, § 1o, da Lei Federal n. 12.153/2009.
Por tais considerações, e aferido que o valor da causa não ultrapassa o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, bem assim não incidir nenhuma das hipóteses previstas no artigo 2o, § 1o, da Lei Federal n. 12.153/2009, determino a remessa do presente Recurso à Turma Recursal Única de Mato Grosso, como já decidido por este Sodalício (id. 97340498).
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de março de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.